Tribunal: TJMT
Processo: 1019191-68.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019191-68.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DOS EMBARGOS. DISTINÇÃO ENTRE FUNJUS E VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, em embargos à execução fiscal extintos após quitação administrativa do débito tributário com recolhimento ao FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos após pagamento administrativo do débito; e (ii) tal condenação configura bis in idem diante do recolhimento de valores ao FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, submetida a regime próprio de sucumbência, sendo possível a fixação de honorários independentemente da extinção da execução principal, conforme orientação firmada pelo STJ (Tema 587).

4. O FUNJUS possui natureza jurídica distinta dos honorários advocatícios sucumbenciais, tratando-se de verba administrativa vinculada à cobrança extrajudicial, não se confundindo com a remuneração decorrente da atuação judicial.

5. A legislação estadual (LC nº 111/2002, art. 120) evidencia a distinção entre as verbas, afastando a alegação de duplicidade de pagamento.

6. O princípio da causalidade impõe ao embargante, que deu causa à instauração da demanda judicial, o ônus de arcar com os honorários sucumbenciais, ainda que posteriormente tenha quitado o débito na esfera administrativa.

7. A jurisprudência do STJ admite a cumulação de honorários fixados na execução fiscal e em ações autônomas conexas, inexistindo bis in idem.

8. O percentual de 10% mostra-se adequado aos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal, ainda que extintos em razão de pagamento administrativo do débito. 2. O recolhimento ao FUNJUS não afasta a condenação em honorários judiciais, por se tratar de verbas de natureza distinta. 3. Aplica-se o princípio da causalidade ao embargante que deu causa à instauração da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, VI; LC nº 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 587 (REsp nº 1.520.710/SC); STJ, AgInt no AREsp nº 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.152.579/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.900.435/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 07.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os autos originários tratam de embargos à execução fiscal ajuizados pelo Banco do Brasil S.A. contra o Estado de Mato Grosso, visando desconstituir crédito tributário inscrito em dívida ativa. Durante o trâmite processual, o embargante aderiu ao Programa Regularize e efetuou o pagamento integral do débito tributário, incluindo valores destinados ao FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, razão pela qual requereu a extinção da execução fiscal.

O juízo de primeiro grau julgou extinta a ação de embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em virtude da quitação integral do débito exequendo no âmbito administrativo. Contudo, deixou de fixar honorários advocatícios em favor do ente público, ao fundamento de que tal verba estaria contemplada no pagamento realizado pelo embargante por meio do recolhimento do valor correspondente ao FUNJUS.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando que, embora o pagamento do crédito tributário tenha ocorrido na via administrativa, o ajuizamento dos embargos à execução fiscal configura ação autônoma que demandou atuação da Procuradoria-Geral do Estado no âmbito judicial, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e justificando a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Argumentou que a verba recolhida ao FUNJUS não se confunde com os honorários advocatícios de sucumbência, tratando-se de obrigação administrativa distinta e de natureza diversa.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, sustentando que o pagamento da dívida na via administrativa incluiu os valores devidos a título de honorários, os quais foram devidamente recolhidos ao FUNJUS, razão pela qual não subsiste qualquer fundamento para nova condenação no âmbito judicial, configurando bis in idem.

A decisão monocrática ora agravada deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. O relator fundamentou sua decisão na autonomia procedimental dos embargos à execução fiscal, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de cumulação de honorários em ações autônomas conexas, e na distinção entre a natureza do FUNJUS e dos honorários sucumbenciais judiciais.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil interpõe o presente agravo interno, alegando que a fixação de honorários advocatícios configura bis in idem, uma vez que os honorários já foram pagos através do FUNJUS quando da adesão ao Programa Regularize.

Sustenta que o entendimento dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS.

Requer a retratação da decisão para que seja extinto o feito sem a incidência de honorários advocatícios (Id. 343005857).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, reiterando que os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, que o FUNJUS não se confunde com honorários sucumbenciais, e que deve ser observado o princípio da causalidade, uma vez que foi o embargante quem deu causa à instauração da lide (Id. 350398390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o agravo interno não merece provimento.

A controvérsia central dos autos consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso nos embargos à execução fiscal, quando a demanda é extinta após a quitação administrativa do débito tributário com recolhimento ao FUNJUS, ou se tal condenação configuraria bis in idem.

A decisão monocrática agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Primeiramente, é fundamental reconhecer que os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, dotada de procedimento próprio e independente da execução fiscal que lhe deu origem. Essa autonomia procedimental é pacificamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstrado na decisão agravada através da citação do Tema 587 (REsp 1.520.710/SC), que firmou orientação no sentido da possibilidade de cumulação de honorários fixados na execução fiscal e em ações autônomas conexas.

A natureza autônoma dos embargos à execução implica na aplicação independente das regras de sucumbência previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, não havendo impedimento à fixação de verba sucumbencial mesmo quando haja pagamento integral do débito ou adesão a parcelamento fiscal na execução principal.

Em segundo lugar, não prospera a alegação de bis in idem sustentada pelo agravante. O FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado possui natureza jurídica distinta dos honorários advocatícios sucumbenciais. Enquanto o FUNJUS corresponde à verba administrativa vinculada à atuação da Procuradoria no âmbito da cobrança extrajudicial e da inscrição em dívida ativa, os honorários sucumbenciais decorrem da atuação processual da parte vencedora em ação judicial específica, com amparo no art. 85 do CPC.

A própria Lei Complementar nº 111/2002 do Estado de Mato Grosso, em seu art. 120, estabelece distinção clara entre os honorários de 10% devidos na cobrança dos créditos tributários (inciso I) e os honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado (inciso II), demonstrando que o legislador estadual reconheceu a diversidade de natureza e finalidade dessas verbas.

Ademais, o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração da lide deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso concreto, foi o embargante quem provocou a instauração dos embargos à execução fiscal, exigindo atuação processual do Estado de Mato Grosso e movimentação da máquina judiciária. A posterior adesão ao Programa Regularize e consequente pagamento do débito não afastam essa responsabilidade, pois o encerramento da demanda decorreu de ato voluntário do embargante que, inclusive, reconheceu implicitamente a legitimidade do crédito tributário ao efetuar seu pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de cumulação de honorários em execuções fiscais e ações conexas, desde que respeitados os limites legais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.

II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória). Precedentes.

III. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 587/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.520.710/SC, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 587), fixou o entendimento de ser possível a cumulação da verba honorária fixada nos Embargos à Execução com a arbitrada na própria execução, vedada a compensação entre ambas (REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.2.2019).

II É firme a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias.

III Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.152.579/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021).

2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.

3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.900.435/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021).

Impedir a fixação dos honorários judiciais sob o argumento de recolhimento ao FUNJUS equivaleria a esvaziar a eficácia do sistema de sucumbência previsto na legislação processual civil, além de penalizar a parte vencedora que se viu compelida a atuar em juízo para defender seus interesses. Tal interpretação contrariaria a lógica do sistema processual, que busca desestimular demandas temerárias e garantir o ressarcimento das despesas processuais à parte vencedora.

O percentual de 10% fixado na decisão agravada mostra-se adequado e proporcional, considerando o valor da causa (R$ 158.445,34), a singeleza da tramitação dos embargos e a atuação processual compatível com a complexidade da demanda, estando em conformidade com os parâmetros dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Por fim, registro que a presente decisão não implica em tratamento desigual entre contribuintes, mas sim na correta aplicação dos princípios processuais da causalidade e da sucumbência, garantindo que aquele que deu causa à instauração de ação judicial arque com os respectivos ônus, independentemente do momento em que opte por quitar o débito discutido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que deu provimento ao recurso de apelação para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026